Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÕES FORMULADAS E ANALISADAS EM OUTROS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não se conhece dos pedidos formulados na presente revisão criminal por já terem sido analisados em outros autos.
2. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.
3. Segundo entendimento do eg. STJ, é possível o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
4. A pretensão de se aplicar a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, para modificar a pena que lhe foi aplicada, não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial. Entendimento contrário ensejaria ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme previsão expressa na CF.
5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.